Tribunal: TJDFT
Processo: 0712038-39.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712038-39.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDVALDO DE OLIVEIRA APELADO: DIEGO VIEIRA DA SILVA, JUSCIANE SOUZA PIMENTEL D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Edvaldo de Oliveira contra sentença (ID 45961371) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo apelante contra Diego Vieira da Silva e Jusciane Souza Pimentel, extinguiu o processo sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial. Inicialmente, o apelante pleiteia em seu recurso a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Para tanto, alega que se encontra em estado financeiro crítico e impossibilitado de honrar com seus compromissos básicos devido à falta de recursos, sendo, portanto, inviável o custeio das despesas processuais. É o relato do necessário. Decido. 2. Antes de adentrar o mérito, passa-se à análise do requerimento da gratuidade de justiça postulado no recurso, nos termos do art. 101 do CPC. Destaca-se, inicialmente, que o pleito foi originalmente formulado na petição inicial. O Juízo de origem, ao considerar as circunstâncias específicas do autor e afastar a presunção de hipossuficiência, facultou-lhe o direito de provar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família (ID 45961081). Por não ter sido realizada a prova, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 45961092). Registra-se que o autor não recorreu dessa decisão e efetuou o pagamento das custas iniciais (ID 45961098). Dito isso, verifica-se que, como o pedido foi formulado no ajuizamento da ação e o indeferimento da gratuidade foi decidido por interlocutória, deveria o autor ter interposto recurso de agravo de instrumento caso buscasse o acolhimento do pleito com produção de efeitos desde a inicial, na forma do art. 101 do CPC. Por não ter assim procedido, novo pedido de gratuidade de justiça, caso deferido, apenas produzirá efeitos ex nunc. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a extensão dos efeitos da gratuidade de justiça deferida em favor do devedor apenas no curso da fase de cumprimento de sentença. 2. A gratuidade de justiça pode ser requerida pelas partes a qualquer momento do curso do processo, o que deve incluir a quinta fase do procedimento, que consiste na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 99 do CPC. 3. A concessão da gratuidade de justiça não produz efeitos "retroativos", pois não pode ser concedida com fundamento em situações passadas, devendo ser considerada a situação financeira da parte referente ao presente. Assim, a gratuidade de justiça produz efeitos apenas a partir do momento de seu deferimento. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1414669, 07039287720228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, passa-se à análise do requerimento da gratuidade de justiça com a finalidade de verificar se o recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil2, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CRFB ). Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de necessidade deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício em comento por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". No particular, o Juízo de origem indeferiu a gratuidade da justiça pretendida pelo apelante nos seguintes termos (ID 42363521), in verbis: (...) No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. (...) Da detida análise dos autos, verifica-se a existência, por ora, de fundadas razões para a manutenção do indeferimento. Isso porque, intimado para comprovar a hipossuficiência na instância de origem, o autor não o fez. O Juízo a quo elencou, inclusive, exemplos de documentação que seriam aptas a comprovar o pleito (ID 45961082). Além disso, o recorrente realizou devidamente o pagamento das custas iniciais e dos valores necessários para expedição de mandados de citação. Nessa instância, ao interpor recurso de apelação, não apresentou nenhuma documentação que comprovasse a alteração de sua situação financeira e, consequentemente, necessidade de deferimento do benefício nesse momento. Nesse contexto, destaca-se que o valor do preparo recursal é ínfimo em comparação às quantias já despendidas pelo recorrente com o processo na primeira instância. A propósito, colha-se o precedente: APELAÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DESISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 3. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1611370, 07145562520228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1428289, 07071037920228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) A par de tal quadro, não há elemento indicativo de alteração da situação econômica do recorrente e, nessa medida, não se identifica motivo hábil para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça nesta instância revisora. 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo recorrente. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o apelante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora